Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017951-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUDYSON MURILO FELIX SILVA - CPF: 076.368.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE - CPF: 044.437.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 061.670.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES GOMES DE MATOS - CPF: 058.313.071-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA - CPF: 712.543.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU MEDIDAS ALTERNATIVAS -
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - REGIME INICIAL FECHADO FIXADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA - RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - PENAS UNIFICADAS - REGIME INICIAL FECHADO - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA - DECISÃO DO TJDFT - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - JULGADOS DO STF, STJ E TJDFT -
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF decidiu no sentido de ser compatível “
a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (AgReg no HC nº 239.692/SP) como nas hipóteses de “
reiteração delitiva
” (STF, HC nº 216003 AgR; AgReg no HC nº 221.570/SC; STJ, AgRg no RHC nº 198.036/BA).

“
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos [...] porque, com o aporte da Guia provisória dos presentes autos ao Juízo das Execuções Penais regrediu-se o regime, do semiaberto para o fechado para o cumprimento da pena
” (TJMT, HC nº 1017293-80.2023.8.11.0000).

A expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC nº 0743343-67.2022.8.07.0000), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017951-70.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ROBSON DA SILVA

PACIENTE(S): GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJe NU 1019859-70.2023.8.11.0042), que o condenou por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] a 3 (três) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, regime inicial semiaberto - art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria incompatível ao regime inicial semiaberto; 2) não persistiriam os fundamentos para a segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por outras cautelares (ID 223682192), com documentos (ID 223682197/ID 223686678).

O pedido liminar foi indeferido (ID 224620669).

O Juízo singular prestou informações (ID 226312160).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa - Busca-se o direito de o paciente recorrer em liberdade, ainda que mediante a fixação das medidas alternativas ao cárcere, previstas no ar. 319 do CPP - Liminar indeferida - Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu - Paciente condenado a pena corpórea de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que tal medida se faz necessária para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do suplicante, revelada pela gravidade concreta do delito pelo qual foi condenado e em razão do risco concreto de reiteração delitiva (PEP. n. 1009938-41.2022.8.11.0004 - pena corpórea de 06 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão) – Demais disso, constatado que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, não constitui ato arbitrário a sentença condenatória que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na presença dos requisitos da prisão preventiva - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 230157699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, decretou prisão preventiva do paciente e outras 12 (doze) pessoas por organização criminosa majorada com envolvimento de adolescente (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - PJe 1007053-20.2023.811.0004)

Em 22.11.2023, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] ofereceu denúncia em face do paciente [
LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO]
, bem como de Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, Jean Carlos Moreno Cavalcante,
Diego Henrique Borges Silva, Ane Caroline Félix Itacarambi, Daniel Oliveira Dias, Leandro dos Santos Ângelo,
Diones Gomes de Matos,
Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva, João Vitor Brito e Caio Cesar Silva Ribeiro por
organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
recebeu a inicial acusatória em 13.12.2023, oportunidade na qual extinguiu a punibilidade de
Juliana Borges
e
Pedro Henrique Souza Lopes, em razão da morte de ambos, e ordenou arquivamento do inquérito policial
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

Em 14.12.2023, manteve as segregações cautelares do paciente e corréus [Ane Caroline Felix Itacarambi, Daniel Oliveira Dias, Diones Gomes De Matos, Diego Henrique Borges Silva, Carlos Vinicius Almeida Desouza, Caio Cesar Silva Ribeiro E Jean Carlos]
“pelos fundamentos declinados quando da sua decretação, bem como quanto aos expostos nesta decisão
” (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

Em 2.7.2024, o juiz da causa, reconheceu a reponsabilidade penal do paciente e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIONES GOMES DE MATOS, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, DANIEL OLIVEIRA DIAS, LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO, CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, RHUDYSON MURILO FELIX SILVA, JOÃO VITOR BRITO e CAIO CESAR SILVA RIBEIRO, como incursos nas sanções penais do art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2013. [...]

Quanto ao acusado GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA: À culpabilidade é inerente ao caso. O acusado registra condenação nos autos 1009938-41.2022.8.11.0004, por fato datado em 12/11/2022, transitou em julgado em 29/05/2023, registra no GR/SEEU 1009938-41.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado2. Diante disso, o Juízo considera a pessoa acusada portadora de maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes), fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa. Inexistem agravantes. Vislumbra-se a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), de modo que a pena vai fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e dado os maus antecedentes e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). [...]

É o caso de manter a preventiva dos denunciados GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI e DANIEL OLIVEIRA DIAS. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se a natureza delitiva. GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA registra uma condenação no GR/SEEU 1009938-41.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT. [...]

Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA [...].

É o caso de REVOGAR a prisão preventiva dos denunciados DIONES GOMES DE MATOS, LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO, CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, RHUDYSON MURILO FELIX SILVA, JOÃO VITOR BRITO e CAIO CESAR SILVA RIBEIRO. Em que pese a gravidade da infração, bem assim a sentença condenatória, foi fixado regime diverso do fechado, situação que, por regra, desautoriza a segregação [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - PJe NU
1019859-70.2023.8.11.
0042)

O paciente interpôs apelação criminal em 4.7.2024, pugnando pela apresentação das razões recursais nesta instância (PJe NU
1019859-70.2023.8.11.
0042 – ID 161232620).

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público no dia 30.7.2024, sem interposição de recurso (PJe NU 1019859-70.2023.8.11.0042 – ID 161645686).

A guia de execução de pena provisória do paciente foi expedida no dia 11.7.2024 (PJe NU
1019859-70.2023.8.11.
0042 – ID 161925226).

Em 1º.8.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Não obstante a condenação veiculada na guia de ID. 9.2 tenha fixado regime diverso do fechado, a prisão cautelar fora mantida pelo juízo da condenação, pelo que expediu-se guia provisória.

No mais, em unificação da guia juntada com a pena remanescente nesses autos obteve-se resultado de pena superior a 8 anos, o que atrai a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP c /c art. 111, da LEP. Posto isso, aguarde-se o regular cumprimento da pena.”
(SEEU

2000420-39.2024.8.11.0004)

Pois bem.

Verifica-se que o paciente foi condenado por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 – e a prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública, sopesada a
“natureza”
do crime, bem como o risco de reiteração delitiva decorrente da existência de outra condenação por tentativa de roubo majorado e corrupção de menor (PJe NU 1019859-70.2023.8.11.0042).

De fato, o paciente possui outra condenação definitiva [com trânsito em julgado no dia 29.5.2024] por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto (SEEU

2000420-39.2024.8.11.0004; ação penal

NU

1009938-41.2022.8.11.0004).

Após unificação das penas decorrentes da referida condenação - 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e desta guia provisória - 3 (três) anos e 6 (seis) anos de reclusão -, totalizando 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, foi fixado o regime inicial fechado pelo Juízo da Execução Penal (SEEU

2000420-39.2024.8.11.0004).

Com efeito, o c. STF decidiu no sentido de ser compatível “
a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (Ag.Reg. no HC nº 239.692/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin – 6.5.2024) como nas hipóteses de “
reiteração delitiva
” (STF, HC nº 216003 AgR - Relator: Mi. Nunes Marques - 24.3.2023; Ag.Reg. no HC nº 221.570/SC - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 5.12.2022; STJ, AgRg no RHC nº 198.036/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.7.2024).

Nesse contexto, a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória e manutenção da prisão preventiva do paciente não se trata de medida desproporcional.

Por outro lado, a condenação definitiva anterior do paciente (SEEU

2000420-39.2024.8.11.0004; ação penal

NU

1009938-41.2022.8.11.0004) evidencia a fundada probabilidade de reiteração delitiva do paciente e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos [...] porque, com o aporte da Guia provisória dos presentes autos ao Juízo das Execuções Penais regrediu-se o regime, do semiaberto para o fechado para o cumprimento da pena
” (TJMT, HC nº 1017293-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.9.2023).

Por fim, a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC nº 0743343-67.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Cesar Loyola – 9.3.2023), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Logo, a segregação cautelar do paciente deve ser preservada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024